Tribunal: TJES
Processo: 5002889-10.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002889-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO LEONARDO NEVES ESTEVAM GOMES
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL. PAGAMENTO DO PREPARO
VERSUS
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG) DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95). SANEAMENTO DO POLO PASSIVO (FUSÃO SOCIETÁRIA). VÍCIOS SANADOS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5002889-10.2024.8.08.0030

Embargante: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

Embargado: BRUNO LEONARDO NEVES ESTEVAM GOMES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL. PAGAMENTO DO PREPARO
VERSUS
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG) DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95). SANEAMENTO DO POLO PASSIVO (FUSÃO SOCIETÁRIA). VÍCIOS SANADOS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., apontando contradições e necessidade de saneamento no Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado do Autor.

2.
O Embargante aponta contradição interna e erro material/saneamento processual que exigem a intervenção do Colegiado para harmonizar o julgado, nos termos do Art. 1.022, I e III, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria contraditório e, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Acórdão, ao apreciar o recurso do Autor, expressamente deferiu a assistência judiciária gratuita. Contudo, a prova dos autos demonstra o prévio recolhimento das custas recursais pela parte recorrente.

5. O pagamento do preparo é ato incompatível com a presunção de hipossuficiência. Assim, acolho a contradição para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido de ofício. Consequentemente, torna-se exigível a condenação em honorários sucumbenciais.

6. O Acórdão condenou o recorrente vencido em 20% sobre o "valor da condenação". Uma vez que a Sentença de origem foi de improcedência, não houve condenação pecuniária. Nos termos do Art. 55 da Lei n.º 9.099/95, não havendo condenação, a base de cálculo para os honorários de sucumbência deve ser o valor corrigido da causa (R$ 5.700,00 ). Sano o erro material (CPC, Art. 494, I) para adequar a base de cálculo.

7. O pedido de retificação do polo passivo, em razão da fusão da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A com a SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., é acolhido para fins de regularização registral, devendo a anotação ser realizada pela Secretaria
a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pelas razões expostas, e para sanar os vícios:

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS com EFEITOS INFRINGENTES.

REVOGO o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao Embargado (BRUNO LEONARDO NEVES ESTEVAM GOMES) no Acórdão, dada a comprovação do recolhimento do preparo.

CORRIJO o erro material para que o dispositivo de condenação em honorários passe a ter a seguinte redação:

"CONDENO o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa (R$ 5.700,00), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95."

DETERMINO o saneamento do polo passivo junto à Secretaria de origem, para que o Recorrido figure corretamente como SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (CNPJ: 02.403.281/0001-59), em razão da fusão societária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)